Tribunal: TJPA
Processo: 0818353-25.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818353-25.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC.S I E II. PEDIDO SUBSCRITO PELO PRÓPRIO REQUERENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROCEDÊNCIA. REQUERENTE QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS A CÓPIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NEM DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AMPLA DEFESA DO REQUERENTE GARANTIDA COM A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAR OS FUNDAMENTOS DO REQUERIMENTO. ÔNUS QUE NÃO PODE SER CUMPRIDO PORQUE A PETIÇÃO INICIAL NÃO FORNECEU DADOS SUFICIENTES PARA LOCALIZAR O PROCESSO EM QUE O PACIENTE FIGUROU COMO RÉU. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
Essa preliminar é procedente, uma vez que o requerente não juntou aos autos cópias da sentença condenatória e da respectiva certidão de trânsito em julgado. Preliminar acolhida.

2.

Em que pese todos os esforços da Defensoria Pública para apresentar os fundamentos do pedido, subscrito pelo próprio requerente, não foi possível por meio dos dados constantes da petição inicial, localizar o processo pelo qual foi condenado, impedindo a formulação de argumentos para sua defesa.

3.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer

da revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 26 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os presentes autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada pelo próprio requerente
ANTÔNIO CAVALCANTE DA SILVA
, condenado à pena de 08 (oito) anos pela prática do crime do art. 157, §2, I e II do CP, pleiteando a revisão do julgado, bem como pleiteou a nomeação de defensor para apresentar a fundamentação do pedido.

A fim de garantir o contraditório e ampla defesa do requerente, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Estado do Pará que em manifestação disse que não pode cumprir o referido encargo, uma vez que em pesquisas nos sistemas processuais desta Corte, não conseguiu localizar a ação penal em que o paciente foi condenado, o que lhe impede de obter subsídios para motivar adequadamente o pleito.

O
Custos legis
opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, face à ausência de requisitos necessários à sua análise.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

Com efeito, trata-se de revisão criminal ajuizada pelo próprio requerente, conforme lhe faculta o art. 623 do CPP, situação que impõe determinadas cautelas a fim de evitar que o exercício dessa garantia seja cerceado.

No caso dos autos, constatada a ausência de fundamentação do pedido, desde logo a Defensoria Pública de Entrância Especial, para cumprir o encargo. Porém, afirmou ser impossível honrar tal mister, pois não localizou nos sistemas processuais desta Corte nenhum processo relacionado com as informações constantes da petição inicial (doc. id nº 12272921, pp 01/02).

Ressalta-se, ainda, que, o requerente não juntou, sequer, a cópia da sentença condenatória a respectiva certidão de trânsito em julgado, assistindo razão ao Ministério Público em suscitar a preliminar de ausência de prova pré-constituída.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/04/2023